Tribunal: CARF
Processo: 10469.727205/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T1
Processo no 10469.727205/2014-04
Recurso
Voluntário
3301-001.834 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Resolução no
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Recorrente
Interessado
ARMIL MINERAÇÃO DO NORDESE S.A.
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para declinar competência para 1a Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a impugnação apresentada contra os lançamentos das
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de
Integração Social (PIS), ambas com incidência cumulativa.
Em procedimento administrativo fiscal realizado na recorrente, a Fiscalização
desqualificou sua escrituração contábil e apurou o Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ pelo lucro arbitrado.
Assim, em face da alteração do regime de tributação do IRPJ de lucro real para
arbitrado, as contribuições para o PIS e Cofins foram apuradas pelo regime cumulativo sobre
faturamento arbitrado, resultando insuficiência de recolhimentos que foi exigida por meios dos
autos de infração em discussão.
Intimada dos lançamentos, a recorrente impugnou-os, alegando, em síntese, que o
Autuante não poderia tomar uma decisão drástica de desqualificar a sua escrituração fiscal,
baseando-se exclusivamente em acórdãos do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes e do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; fez menção ao art. 100, inciso I, da Lei no
Fl. 973
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727205/2014-04
5.172/66; ao art. 116, inciso II, da Lei no 8.112/90; e, ao art. 466 do Regulamento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) do Estado do Rio Grande do
Norte, concluindo que caberia ao Autuante provar que sua matéria-prima não foi “oriunda de
terceiros” e que “Pelo contrário, valendo-se da Hermenêutica, através de uma interpretação a
contrario sensu, chega-se rapidamente a seguinte simples e objetiva conclusão: todas as
(mercadorias) saídas - após o devido processo de industrialização - originaram-se
exclusivamente das entradas da matéria prima, acompanhadas das suas respectivas notas de
fiscais de entrada, as quais - sem fundamentação consistente (desacompanhada de provas) -
foram, equivocadamente, glosadas”; discorreu sobre o “Principio da Verdade Real”, afirmando
que o Autuante não provou a idoneidade das notas fiscais de entradas, concluindo que “não
poderiam ter sido glosadas”, o que tornaria “ilegal a incidência do Arbitramento na presente
Autuação”; alegou a impossibilidade de arbitramento no presente caso, transcreve o art. 148 do
CTN e alega que “seguindo o princípio da legalidade, vemos que o arbitramento é medida
excepcional” e que o correto é “a aferição do valor do tributo eventualmente devido tomando
por base as circunstâncias e elementos reais” e não “a utilização de figuras e métodos que, em
verdade fazem prevalecer, sobre a realidade, a ficção jurídica”; alegou ainda que “farta
documentação fiscal, contábil e técnica fora colocado à disposição da Autoridade Fiscal” e que
houve “plenas condições do fisco federal conduzir o levantamento tributário previsto, sem,
contudo, se valer da aferição indireta”; ao final, reiterou que: “o método do lançamento por
arbitramento” não poderia ser adotado “de forma discricionária”, cabendo “sua utilização
somente [...] em situações peculiares e excepcionais, quando restar comprovada a inviabilidade
da aferição direta do montante a ser tributado”, ou seja, “quando a fiscalização demonstrar,
cabalmente, a impossibilidade de se confiar na escrituração do contribuinte e/ou quando a
mesma se revelar imprestável para a apuração do Lucro Real”. Afirma que, “se as
irregularidades são passíveis de individualização e quantificação, inexistem motivos legais e
lógicos para que a escrituração do contribuinte seja tachada de imprestável”.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente conforme Acórdão
no 02-98.511 às fls. 873/886, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EXERCÍCIO: 2011, 2012
ARBITRAMENTO
O imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte não exibir sua escrituração ou quando ela for ausente, irregular, fraudulenta
ou imprestável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EXERCÍCIO: 2011, 2012
LANÇAMENTOS DERIVADOS
Mantida no todo ou em parte a exigência de IRPJ, igual sorte caberá às demais
cobranças que forem realizadas com base nos mesmos termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
extinção integral dos créditos tributários objetos deste processo administrativo, alegando, em
síntese: 1) Existência de Elementos Disponíveis à Determinação do Lucro Real, Registro de
Valores de Receitas, Custos e Despesas: os livros de escrituração contábil apresentados estão
revestidos das formalidades legais; a glosa das notas fiscais não levou em conta a busca da
verdade material, servindo apenas par uma estimativa arbitrária do lucro da recorrente; o Livro
Fl. 974
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727205/2014-04
Razão com todos os lançamentos foi disponibilizado à Fiscalização, permitindo-lhe a verificar a
correção das operações realizadas; a ausência dos comprovantes de pagamentos das mercadorias
relacionadas nas notas fiscais glosadas em nada impediria a determinação do lucro real a partir
dos elementos que a Fiscalização dispunha; é imprescindível que seja demonstrado que houve
prejuízo ao Fisco decorrente da ausência da comprovação do pagamento das notas fiscais para
que fosse feito o arbitramento do lucro; a existência dos custos de produção independe das notas
glosadas; a extração e tratamento de minérios exigem custos; a recorrente teve gastos para obter
a matéria-prima que beneficiaria e viria a ser comercializar; os custos foram lançados em
registros auxiliares que a Fiscalização não se ateve a examinar, inclusive, foram apresentados
Laudos Técnicos de Produção; 2) PIS/COFINS Incidência sobre Receita de Produto Sujeita à
Alíquota Zero – Ofensa Literal à Disposição Legal – Lei no 10.925/2004 (art. 1o, IV): alegou que
100,0 % de sua receita operacional decorrem do processamento e venda de corretivo de solo de
origem mineral, classificado no capítulo 25 da TIPI, tributado à alíquota zero, nos termos do
inciso IV, do art.1om da Lei no 10.925/2004; assim, independentemente, do regime de tributação
do PIS e da Cofins, sua receita operacional é tributada à alíquota zero; 3) PIS/CONFINS
Incidente sobre ICMS – Ilegalidade: nos termos do art. 3o da Lei no 9.718/98, do art. 1o §§ 1o e 2o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a base de cálculo destas contribuições é o faturamento,
assim entendido, a receita bruta; por seu turno o art. 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição
Federal de 1988, que as contribuições poderão incidir sobre o faturamento ou receita; no
julgamento do RE 357.950-0/RS, em 2005, o STF distinguiu os conceito de faturamento e
receita, sendo aquele uma espécie desta; o faturamento restringe-se às receitas decorrentes de
vendas de bens e serviços na consecução do objeto societário, as receitas têm espectro mais
amplo, alcançando, inclusive, ingressos oriundos de fatos alheios ao objeto social da pessoa
jurídica, razão pela qual o conceito de faturamento ou de receita não autoriza a incidência do PIS
e da Cofins sobre a parcela do ICMS; e, IV) Aplicação da Selic sobre Multa - Ilegalidade: alegou
que a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício é inaplicável por falta de previsão legal;
a legislação tributária, art. 61 da Lei no 9.430/96, e art. 61 do CTN, preveem a incidência de juros
apenas sobre tributos. Cabe ressaltar que as matérias dos itens 2; 3; e 4 não foram
prequestionadas na impugnação oposta à Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
Em síntese, é o Relatório.
Voto.
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
Conforme constatamos do exame dos autos, ambos os lançamentos em discussão
neste processo administrativo estão fundamentados nos mesmos fatos e elementos de prova que
ocasionaram os lançamentos do IRPJ e da CSLL, os quais se encontram formalizados no
processo no 10469.727226/2014-11.
Tanto neste processo, quanto no processo de IRPJ, os lançamentos somente
subsistirão caso as decisões finais sejam no sentido de que, de fato, a escrituração contábil
mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real.
Também em uma das ementas da decisão recorrida, em discussão neste processo,
a Autoridade Julgadora de Primeira Instância consignou que a decisão no processo do IRPJ será
aplicada neste processo, nos termos da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 975
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.834 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727205/2014-04
EXERCÍCIO: 2011, 2012
LANÇAMENTOS DERIVADOS
Mantida no todo ou em parte a exigência de IRPJ, igual sorte caberá às demais
cobranças que forem realizadas com base nos mesmos termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
assim dispõe quanto à competência de julgamento pelas Seções:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016);
(...)
Levando-se em conta que os lançamentos do PIS e da Cofins em discussão neste
processo estão lastreados no mesmo fato (desqualificação da escrituração contábil/arbitramento)
e nos mesmos elementos de provas (notas fiscais emitidas pela recorrente tendo como remetente
ela própria, divergência entre receitas e somatório das notas fiscais, vendas registradas em
duplicatas a receber sem transitar em conta de resultado, etc.), fica evidente que a competência
para julgamento deste processo é da Primeira Seção do CARF.
Em pesquisa realizada no e-Processo, verificamos que o processo no
10469.727226/2014-11 que trata do IRPJ e da CSLL encontra-se no CARF, na Equipe “DISOR-
CEGAP-CARF-CA01, na Atividade “Tratar CONTENCIOSO-Distribuição”.
Em face do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para
declinar competência para a 1a Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 976
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP20.1123.08174.XAYK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 25/09/2023 09:23:15 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Documento assinado digitalmente em 25/09/2023 09:23:15 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE e
Documento assinado digitalmente em 18/09/2023 12:18:41 por JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 20/11/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP20.1123.08174.XAYK

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
7DCF67A26DB7CC52201C3E8E56E0D3512AA4319FDF67188A9F414CEDA85DD7DB
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10469.727205/2014-04. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.